Tribunal: TJDFT
Processo: 0726165-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
2. Correta a medida excepcional de prisão quando decretada para proteger a vítima de violência doméstica, em contexto de descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal).
3. A reiteração em condutas agressivas e ameaçadoras por parte do paciente, aliado ao descumprimento das medidas protetivas impostas após a vítima procurar as autoridades para proteção de sua integridade física e psicológica (aproximar-se, manter contato e a agredir), e ao fato de que o paciente se encontrava em liberdade provisória deferida pela Justiça há pouco tempo, demonstram que a medida extrema da prisão mostra-se como única alternativa suficiente para resguardar a ordem pública e assegurar a integridade da ofendida, uma vez que a mera imposição de medidas protetivas de urgência foram insuficientes para tal desiderato.
4. Outrossim, eventual desinteresse da vítima na persecução penal não produz qualquer efeito. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4424), decidiu que a ação penal relativa a violência doméstica contra a mulher tem natureza pública incondicionada, de modo a assegurar a sua integridade física e psíquica.
5. Em que pese o estado de saúde do paciente, acometido de câncer (adenocarcinoma de estômago), não se pode concluir que o Estado não tem lhe prestado adequada assistência se, em consulta ao Sistema Penitenciário (SIAPEN/DF), se constatou que tem recebido tratamento médico no presídio e, desde que foi preso, foi avaliado e monitorado pelas equipes médica e de enfermagem, inclusive foi liberada a medicação trazida pela família para o seu tratamento. Não obstante, as alegações de que o paciente enfrenta doença grave não alteram o cenário fático real em que a segurança da vítima é ameaçada com a liberdade dele, porquanto as medidas protetivas e cautelares diversas da prisão não foram suficientes para mantê-lo distante. No mais, é possível qualquer detento ser escoltado para realização de exames e consultas eventualmente agendadas; basta que os devidos requerimentos sejam formulados perante o Juízo da VEP.
6. Ordem denegada.